Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012161-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1012161-67.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARIA SALETE DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1012161-67.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARIA SALETE DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória c/c Tutela de Urgência,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, em suma, a apelante aduz que o banco-apelado,
“não trouxe ao feito quaisquer documentos que demonstrassem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, em dissonância ao que preleciona o art. 373, II, do CPC”
(sic).

Ressalta que sua conta é no 0006348-4, e que a indicada pelo apelado (no 000496278), aonde supostamente ocorreu o pagamento do empréstimo não lhe pertence, sendo desconhecida.

Aliado a isso, defende que
“inobstante, as supostas contratações de id no 93396919, pág. 10, e id no 933996923, pág. 05 (argumentos específicos para improcedência da ação), demonstram que suposto negócio teria ocorrido presencialmente em Contagem – MG, local em que a consumidora, pessoa idosa, jamais esteve em toda sua vida”
(sic).

Informa que
“os extratos da conta da apelante, contidos no id no 85379018, págs. 6/25, revelam que em maio de 2019 não houve qualquer tipo de pagamento de valores pelo banco apelado, tal qual consignado na defesa, inexistindo crédito de R$6.706,28, do valor bruto de R$ 13.447,44”
(sic).

Assevera que
“restou demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira apelada, que inserira o nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, sem nenhum débito existente (não houve contratação fidedigna ou com consentimento)”
(sic), fazendo jus a reparação pelo danos extrapatrimoniais.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, a fim de que seja declarada a ilegitimidade das cobranças objetos da lide, em razão da fraude comprovada em detrimento da apelante, bem como, seja o banco apelado condenado ao pagamento de danos extrapatrimoniais, em vista da inexorável falha na prestação de serviços, notadamente restrições creditícias indevidas, e por consequência, a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios (Id. 155662629).

Sem contrarrazões pelo apelado.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 156026666).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
MARIA SALETE DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória e condenatória c/c tutela de urgência
, em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
alegando, em suma, no início de 04/2022 ao tentar realizar compras no crediário, a autora se surpreendeu com a notícia de que seus dados cadastrais haviam sido inseridos no rol de maus pagadores pela instituição financeira ré.

Relata que
“compareceu na Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, desta municipalidade, e, constatou que o réu, em 19/02/2022, procedeu com quatro inclusões de seu nome frente ao órgão de proteção ao crédito Serasa Experian, sendo a primeira inerente ao contrato no 326841574-6.031, no valor de R$7.848,08 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oito centavos); a segunda, referente ao contrato no 337517479-08.017, no valor de R$1.360,49 (mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos); a terceira, referente ao contrato no 337517130-7.017, no valor de R$2.251,62 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), e a quarta, acerca do contrato no 326841861-5.031, no importe de R$768,97 (setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), todas na modalidade comprador e com vencimentos no dia 07/01/2022”
(sic).

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou-a ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes e da possiblidade ou não de inscrição no órgão de proteção de créditos.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, juntou aos autos contrato devidamente assinado pela autora intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id.

155662617, 155662618, 155662619 e 155662620), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Inclusive consta cópia de comprovante de endereço, aonde informa que a autora, ora apelante reside em Rua Governador José Frageli, no 870, Bairro Cento, São José do Povo-MT, CEP 78.773-000, sendo o mesmo informado na inicial.

Assim, não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é
idêntica
à que consta nos seu documentos pessoais. (Id 155662591).

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED), mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado. (Id. 155662622, 155662623 e 155662624).

Colaborando aos respectivos TED’s, a própria autora juntou nos autos os extratos bancários, da sua conta poupança no do Banco Caixa (agência 614, conta 00006248-4), que evidencia o recebimento empréstimo (id. 155662591 – pág. 06 e 07), vejamos:

Por outro lado, quanto ao outro comprovante de transferência (Id. 155662621), feito para conta no 000496278 da mesma agência e instituição bancária, com os mesmo dados da destinatária, conclui-se que se trata de conta corrente, enquanto que a outra mencionada é poupança.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito quanto a cobrança do crédito devidamente contratado.

Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.

(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil”.
(N.U 1012755-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023